Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-42.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008203-42.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARISLEN DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 978.159.341-53 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A COMPROVAÇÃO A RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. REFORMA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Escopo recursal é o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ e condenação da recorrida em danos morais.

2
. Premissa equivocada. Ausência de débitos preexistentes quando da propositura da demanda.

3. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa.

4. Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes legitimas.

5. Anotação posterior que deve ser considerada para quantificação dos danos morais, a teor da Súmula 29, TR/MT.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para
a)
afastar a aplicação da súmula n. 385 do STJ, e
b)
condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ARISLEN DE ALCANTARA FERREIRA
em face de sentença de parcial procedência que declarou indevido o débito
sub judice
e afastou o pleito de indenização por danos morais.

Defende, em síntese, que não havia inserção preexistente quando da propositura da demanda.

Nessas premissas, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se o caso
sub judice
é contemplado pela
Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, porque é incontroverso que a
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”

Igual maneira, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1562194/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Em detida análise, verifica-se que a inserção em debate possui como data 03/11/2020, enquanto que há outra inserção, de credor diverso, em 05/12/2022.

O juízo de origem afastou a indenização por danos morais, ao fundamento de que o extrato aponta somente a data de vencimento e não a data de inserção, motivo pelo qual não se poderia afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Em que pese os fundamentos, tenho que merece reparos.

Denota-se que em que pese não conste do extrato especificamente data de vencimento e data de inserção, certo é que os débitos possuem uma diferença substancial entre as datas e não há qualquer documento nos autos que desconstitua os documentos apresentados pela parte autora, ora recorrente.

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

No tema, a Turma Recursal deste Estado:

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR –INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO REALIZADA – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

(N.U 1072483-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADA – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser observada a Súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso ante a existência de negativações posteriores.

(N.U 1072546-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

À guisa de conclusão merece reparos na decisão monocrática agravada para afastar a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e manter a sentença que reconheceu o dever de indenizar o agravante pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE da presente data e com incidência de juros de % a.m. da data do evento danoso.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023